Tribunal: CARF
Processo: 10805.900223/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900223/2011-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.396 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ARCELORMITTAL BEKAERT SUMARE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de origem para que a autoridade
administrativa: a) intime a Recorrente a apresentar a versão traduzida por Tradutor Público
Juramentado dos documentos carreados aos autos quando da apresentação do recurso voluntário;
b) intime a Recorrente a apresentar outros documentos hábeis e idôneos que julgar necessários à
comprovação da parcela do direito creditório não reconhecida decorrente do imposto de renda
pago no exterior no período em questão e, c) após, apresentação de tais documentos, a autoridade
designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado
e conclusivo sobre os fatos averiguados levando-se em consideração os limites dos cálculos
previstos no art. 14 da IN no 213/2002 para aproveitamento do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-63.186, de 23 de outubro
de 2018, da 1a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório da decisão recorrida, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900223/2011-28
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900223/2011-28

“Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 72/79) contra despacho decisório (fls.
64/69) que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte no
PER/DCOMP no 34200.18041.210307.1.7.02-4356 (fls. 03/07), referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 (R$ 603.101,27), em razão da confirmação
parcial do imposto de renda pago no exterior (foi informado R$ 50.410,25 e confirmado
R$ 13.093,25) e das estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores (foi informado o montante de R$ 387.872,03 e confirmado R$ 385.228,25).
O somatório das parcelas de composição do crédito foi R$ 1.983.509,17 e o total
confirmado R$ 1.943.548,39.
O IRPJ devido foi R$ 1.380.407,90 e o valor reconhecido foi R$ 563.140,49.
O contribuinte alega que o valor referente ao imposto pago no exterior, sem lucros,
rendas e ganhos de capital, foi integral e devidamente declarado na DIPJ e tacitamente
aceito pela Receita Federal, o que tornaria claro o seu direito creditório.
Em relação as estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, alega que
apesar de ter declarado o montante de R$ 387.872,03, efetuou o recolhimento de R$
385.228,25, restando um saldo de R$ 2.643,78, que, em nenhum momento, foi
questionado pela autoridade fiscal sobre esse equívoco, por isso não pode ser óbice para
a compensação.
Por fim, requer que sua manifestação de inconformidade seja julgada procedente”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/POA julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, não conhecendo do direito creditório. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO
EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
Somente o imposto de renda pago no exterior, incidente sobre lucros, rendimentos e
ganhos de capital, é passível de compensação no País, desde que atendidas as
disposições da legislação.
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
A compensação de estimativas é possível quando restar comprovada a existência do
direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário nos seguintes termos:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900223/2011-28

“(...)
4. DO DIREITO.
4.1. DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO
NO BRASIL.
A Recorrente, à época dos fatos denominada Muriaé S/A, detinha participação acionária
na Pirelli de Colômbia S/A, empresa sediada na Colômbia, para onde era recolhido o
imposto sobre a renda apurado em decorrência dos rendimentos auferidos pela
sociedade colombiana.
Assim, com base nos artigos 25 e 26 da Lei no 9.249/1995 c/c art. 15 da Lei no
9.430/1996, os lucros auferidos pela coligada Pirelli de Colômbia S/A naquele país
eram devidamente rateados entre as sociedades coligadas, na exata proporção da
participação de cada uma e posteriormente compensados dentro do limite legal.
Realizado o rateio, a Recorrente adicionava ao LALUR e declarava em sua DIPJ os
valores recebidos da empresa colombiana como ganhos auferidos no exterior e
compensava o valor do imposto de renda pago na Colômbia, com o imposto de renda
devido no Brasil, tal como determinam as Leis no 9.249/1995 e 9.430/1996:
(...)
Portanto, pela dicção dos dispositivos acima transcritos, foi inserido no ordenamento
jurídico brasileiro o princípio da universalidade da tributação para a pessoa jurídica,
determinando a tributação no Brasil dos rendimentos decorrentes das atividades
exercidas no exterior, mas autorizando compensação do imposto de renda incidente
sobre os lucros, rendimentos e ganho de capital auferidos no exterior e adicionados ao
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente no Brasil.
Pois bem. Conforme se verifica na declaração de imposto de renda da empresa
colombiana referente ao ano de 2005 (doc. 05), foi apurado um total de 3.889.056.000
pesos colombianos a título de imposto de renda, sobre o qual foi deduzido o montante
de 2.260.184.000 de retenções sofridas pela empresa, restando um saldo a pagar no
valor de 1.628.872.000 pesos colombianos.
Por sua vez, as retenções do imposto de renda sofridas pela empresa Pirelli de Colômbia
S/A também foram devidamente informadas pela empresa, conforme Declaración
Mensual de Retenciones em la Fuente (documento equivalente às DIRFs brasileiras) de
todo os meses de 2005 (doc. 06).
Como se tratam de empresas coligadas, apurados os lucros auferidos na Colômbia
(9.124.482.584,91 pesos colombianos, conforme Balancete de 2005 - doc. 07), foi
realizado o rateio dos lucros e, por consequência, do imposto sobre estes lucros devido
por cada um, na exata proporção da participação das sociedades coligadas, conforme
planilha demonstrativa preparada pela empresa em anexo (doc. 08).
Observa-se que para o caso da Recorrente, à época denominada Muriaé S/A, cabia-lhe
1,60383% dos lucros auferidos na Colômbia por Pirelli de Colômbia S/A. Assim, na
conversão do valor deste lucro para o Real (R$), conforme demonstrado na planilha
mencionada acima (doc. 08, cit.), o lucro da Recorrente perfazia o montante de R$
149.268,01.
Vejam que tal valor corresponde exatamente ao valor adicionado ao LALUR (doc. 09)
da Recorrente a título de “Ganhos Auferidos no Exterior”, tal como determina o art. 25
da Lei no 9.249/195.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900223/2011-28

Por consequência, quanto ao imposto recolhido no exterior sobre o lucro mencionado
acima, verificou-se o montante de 2.260.184.000 pesos colombianos a título de
retenções (doc. 06, cit.) mais 1.037.524.000 pesos colombianos quitados a partir do
pagamento de quotas do saldo a pagar de imposto de renda, conforme comprovantes de
recolhimento em anexo (doc. 10).
Apenas para esclarecer, conforme noticiado anteriormente, após as deduções das
retenções, foi apurado um montante de 1.628.872.000 pesos colombianos a pagar a
título de imposto de renda. Nos termos da legislação tributária da Colômbia, este saldo a
pagar do IR é quitado no ano subsequente com o pagamento de quotas que variam
quanto à proporção. Em outras palavras, as quotas se assemelham a um pagamento
parcelado, cujos valores das parcelas não são iguais entre si.
Retomando, ao somar o valor das quotas quitadas e o valor das retenções, resta
comprovado o recolhimento de 3.297.705.000 pesos colombianos, os quais na
conversão realizada à época, perfaziam R$ 3.241.708,64.
Assim, o valor do imposto de renda recolhido na Colômbia, de responsabilidade da
empresa Muriaé S/A (antiga denominação da Recorrente) totalizava R$ 51.991,50.
No entanto, o limite da compensação do imposto pago no exterior com o imposto
devido no Brasil é proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil, nos termos do §1o do art. 26 da Lei no 9.249/1995.
Assim, considerando o limite imposto pela legislação brasileira, a Recorrente poderia
compensar o total de R$ 50.412,69 de imposto de renda e R$ 338,43 de CSLL.
Data vênia, nota-se que o valor declarado na DIPJ (ficha 11, linha 08 e ficha 12A, linha
12) e utilizado na PER/DCOMP foi de R$ 50.410,25 (diferença de R$ 2,44 a menor do
limite permitido pela legislação).
Portanto, conforme documentação ora anexada e com base no art. 26 da Lei no
9.249/1995, art. 15 da Lei no 9.430/1996 e artigo 395 do RIR (art. 465 do RIR/2017), o
direito creditório da Recorrente e a regularidade da compensação do imposto de renda
pago no exterior com o imposto de renda devido no Brasil restam devidamente
comprovados e atendem às exigências legais.
Assim, considerando que o motivo que justificou a glosa objeto deste PTA foi somente
a ausência de comprovação do recolhimento do imposto de renda pago no exterior, uma
vez superada a premissa fiscal a partir da efetiva comprovação, não há outro caminho
senão o cancelamento da referida glosa.
Isso porque o despacho decisório, como ato administrativo, vincula-se aos motivos que
serviram de suporte à sua criação. Isto é: sua fundamentação integra-se à sua validade.
Sobre o tema, vale conferir as palavras de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO: (...)
No mesmo sentido é a doutrina de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO ao
destacar que se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no
ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de
legalidade4.
No presente caso, o despacho decisório analisou os documentos da Recorrente e optou
por glosar parcialmente seus créditos sob um único fundamento. Entretanto,
comprovada a invalidade desse fundamento, não cabem inovações, o que seria
inadmissível por malferir os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e
da ampla defesa.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900223/2011-28

Assim, o caso é de preclusão consumativa contra o Fisco. Sobre o tema, vale transcrever
as lições de ALBERTO XAVIER: (...)
Ou seja, uma vez constatado que os motivos que ensejam a emissão do despacho
decisório são inválidos, outra saída não há senão reconhecer a improcedência do ato
administrativo.
E nem poderia ser diferente, afinal o ordenamento jurídico garante que, uma vez
emitido o despacho decisório e nele cobrado o crédito tributário, pode o contribuinte
utilizar dos meios próprios para impugnar sua validade (CR/88, art. 5o, LV c/c CTN, art.
145, I). E, para que o contribuinte possa exercer plenamente esse seu direito de defesa, é
preciso que a Administração aponte de forma precisa quais foram as razões que a
levaram à prática do ato administrativo, pois será justamente contra estes motivos que o
contribuinte se insurgirá, caso entenda necessário.
No presente caso, o despacho decisório suscitou uma questão meramente documental:
não confirmação do imposto pago no exterior, por ausência de comprovação. Diante
disso, a Recorrente defendeu-se exclusivamente contra a fundamentação do despacho
decisório, comprovando documentalmente o pagamento do imposto de renda no
exterior.
Portanto, superado o motivo adotado pelo despacho decisório para cobrar da Recorrente
os tributos objeto deste processo, e assim sendo, em razão da Teoria dos Motivos
Determinantes, outra saída não há senão a improcedência da glosa. É o que se requer
com este recurso.
Por fim, com relação à legitimidade dos documentos anexados ao presente recurso,
verifica-se que o art. 16 da Lei no 9.430/1996 definiu novos critérios para cômputo dos
lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, e para compensação do
imposto pago no exterior, dispensando o reconhecimento pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que devido o
imposto quando o contribuinte comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago por meio do documento de arrecadação apresentado. É ver a redação do referido
dispositivo legal: (...)
Portanto, para fins de compensação do imposto pago no exterior, o contribuinte que
estiver de posse do documento de arrecadação do imposto fica dispensado do seu
reconhecimento pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira,
quando comprova que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que tenha sido pago por meio desse
documento de arrecadação.
No presente caso, a Recorrente está apresentando a declaração de imposto de renda da
empresa colombiana (doc. 05, cit.), a Declaración Mensual de Retenciones em la
Fuente (documento equivalente às DIRFs brasileiras) de todo os meses de 2005 (doc.
06, cit.) e os comprovantes de recolhimento das quotas do imposto de renda devido
(doc. 09, cit.), os quais são suficientes para comprovar a incidência do imposto de renda
sobre o lucro apurado no exterior pela coligada (percentual de 35% mais adicional de
10%) e os pagamentos correspondentes.
Desse modo, a compensação do montante de R$ 50.410,25 a título de IRPJ,
correspondente ao imposto pago no exterior sobre a disponibilização do lucro de R$
149.268,01 pela sua coligada Pirelli de Colômbia S/A, atendeu às condições impostas
pela legislação tributária brasileira.
Ad argumentandum, caso este Eg. Conselho entenda pertinente, a Recorrente requer
sejam os autos baixados em diligência para que sejam apuradas pela DRF ou por meio
de uma perícia contábil, as receitas auferidas, bem como os devidos recolhimentos do
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900223/2011-28

imposto de renda no exterior, oportunidade na qual a empresa deverá ser intimada a
apresentar a documentação necessária para tanto.
Data vênia, como se tratam de documentos colombianos e, portanto, em espanhol, a
Recorrente requer seja concedido prazo adicional de 30 dias para apresentar a versão
traduzida por Tradutor Público Juramentado, uma vez que se trata de procedimento
burocrático e que não foi possível concluir dentro do prazo para apresentar o recurso.
4.2. DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO DE PERÍODOS
ANTERIORES. DECADÊNCIA.
O crédito pleiteado pela Recorrente tem como origem o saldo negativo de IRPJ gerado
entre 2001 e 2004, tal qual devidamente informado na DIPJ e na PER/DCOMP da
Empresa. Assim, considerando não ter ocorrido divergência quanto aos débitos a pagar
no período, a não homologação de compensações efetuada no despacho decisório ora
discutido tem como fundamento glosas efetuadas nos pagamentos de estimativa do
tributo declarado no período de 2001 a 2004.
Todavia, afigura-se inócua qualquer tentativa fiscal de fazer nova apuração dos saldos
negativos gerados antes do quinquênio antecedente ao despacho decisório, cuja glosa
gerou o crédito tributário do presente processo.
Isto porque é defeso ao Fisco pretender discutir a base de cálculo de tributo relativo a
período decaído, por constituir-se uma SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA, já
que se reporta a período pretérito alcançado pela decadência.
Sabe-se que, “o lançamento do IRPJ, a partir da Lei 8383/1991, passou a se amoldar na
sistemática de lançamento por homologação, seguindo a regra do artigo 150 § 4o do
CTN” (1o CC, 8a Câmara. Acórdão 108-08753. Processo: 10845.001678/2003-82.
Recurso: 144354. Data da Sessão: 22/03/2006. Relatora Cons. Ivete Malaquias Pessoa
Monteiro).
E, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, é dever do sujeito passivo
verificar a ocorrência do fato gerador, calcular o montante devido e, existindo este,
antecipar o respectivo recolhimento, independentemente de qualquer atividade do Fisco.
É comprovado nos autos que a Recorrente não ficou inerte frente a seu dever legal,
tendo efetivamente exercido a atividade que lhe é imposta por lei ao ter apurado saldo
negativo nos exercícios de 2001 a 2004, recolhendo as estimativas e declarando tal
situação ao Fisco.
Sendo assim, caberia ao Fisco homologar ou rejeitar a atividade do sujeito passivo
(declaração de apuração de saldo negativo) no prazo de cinco anos da data do fato
gerador, nos termos do art. 150, §4o do CTN. (...)
Não poderia ser outro o entendimento da CSRF do CARF, conforme se nota do seguinte
acórdão:
IRPJ – ANO-CALENDÁRIO DE 1992 – DECADÊNCIA. Como o advento da
Lei n° 8.383, de 30/12/1991, o imposto de renda das pessoas jurídicas melhor se
amolda à sistemática de lançamento denominada de homologação onde a
contagem do prazo decadencial desloca-se da regra geral prevista no art. 173 do
CTN, para encontrar respaldo no § 4° do art. 150 do mesmo Código, hipótese em
que os cinco anos têm como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador. A
ausência de recolhimentos não desnatura o lançamento, pois o que se homologa é
a atividade exercida pelo contribuinte, da qual pode resultar ou não
recolhimentos de tributo. Recurso da PFN negado. (CARF – PTA no
10980.015650/97-87, Ac. CSRF/01-04.410, de 24.02.2003)
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900223/2011-28

Assim é que, transcorridos mais de cinco anos do fato gerador da obrigação tributária e,
consequentemente, da geração do saldo negativo, tal como se verifica no caso vertente,
sem que a autoridade fiscal tenha contestado a regularidade das apurações declaradas
pelo contribuinte, considera-se homologada a respectiva atividade como um todo.
De fato, o contribuinte, nos termos da legislação, apresentou declarações fiscais nas
quais informou o resultado fiscal do período (DCTF, DIPJ, etc.). Nestas, são
demonstradas todas as receitas, exclusões e deduções, que levaram à constituição do
saldo negativo, bem como sua utilização conforme o caso.
Tais declarações são apresentadas justamente para permitir que o Fisco tome
conhecimento dos resultados fiscais da empresa, de forma a poder avaliar se há ou não
tributo em aberto. E, caso desconfie que há recolhimento a menor, deverá o Fisco
efetuar a fiscalização do contribuinte, para aferir se as informações apresentadas nas
declarações estão ou não corretas, e se há ou não tributo devido.
Com a devida venia, isso implica reconhecer que a Fiscalização somente poderá
questionar os resultados apresentados nas declarações fiscais do contribuinte dentro do
prazo de que dispõe para a constituição do crédito tributário. Afinal, se já não mais é
permitido lançar tributo supostamente devido, tampouco poderá ser revista a declaração
fiscal do contribuinte (que só existe para permitir a análise de eventual tributo em
aberto).
Tal qual a homologação tácita do pagamento antecipado do crédito tributário (que se
torna imutável), os resultados lançados pela Requerente em sua declaração tornam-se
imutáveis com o decurso do prazo decadencial para lançamento do tributo. Para isto,
aliás, existe o instituto da decadência, que impede o lançamento pelo efeito cascata
decorrente do recálculo dos prejuízos fiscais pretéritos.
Portanto, se o contribuinte apurou saldo negativo, não realizou o fato gerador do IRPJ,
não havendo pagamento de ajuste a se fazer. Logo, pelo correto entendimento do
Conselho no acórdão paradigma, tem o Fisco o prazo de cinco anos a contar do fato
gerador por ele visualizado, para analisar e rejeitar a declaração do contribuinte que
informou o saldo negativo.
Esse é exatamente o entendimento esposado pelo Eg. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais: (...)
Seguindo o raciocínio aqui exposto, é pacífica a jurisprudência do CARF pela aplicação
do art. 150, §4o do CTN na contagem do prazo decadencial para o Fisco recalcular
(glosar) o saldo negativo declarado pelo sujeito passivo e lançar o tributo, se for o caso.
Exemplifica o entendimento o seguinte acórdão: (...)
A contagem do prazo pelo envio da DCOMP não é adequada, seja porque não há
sentido na renovação de um prazo de natureza decadencial, seja porque no confronto da
Lei Ordinária com a Lei Complementar, por força do art. 146 da Constituição Federal,
prevalece esta última.
E, como a Recorrente foi notificada do presente despacho decisório em 06.09.2011,
considerando que o fato gerador do IRPJ anual ocorre em 31/12 de cada ano, está
decaído o direito do Fisco em reapurar o saldo negativo de 2001 a 2004, cujos valores
declarados devem ser mantidos.
Portanto, a questão pode ser resumida da seguinte maneira: se a Fiscalização apurasse
que, em vez de saldo negativo, houvesse tributo devido, este crédito tributário
(hipotético) estaria fulminado pela decadência. Por esta mesma simples razão, não pode
mais o Fisco reduzir o saldo negativo declarado.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900223/2011-28

Ad argumentandum, se superado o argumento acima, o que se admite apenas por
cautela, ainda assim o despacho decisório deverá ser cancelado.
Isso, porque, não obstante a decisão tenha reconhecido parte das estimativas
compensadas com saldo de períodos anteriores, o montante de R$ 2.643,78 deixou de
ser reconhecido em razão da suposta inconsistência entre o valor informado na
PER/DCOMP e a DIPJ.
No entanto, a Fiscalização glosou com base numa análise parametrizada, dando início
ao processo administrativo transferindo o ônus probatório que seria do Fisco no período
fiscalizatório, para a contribuinte, que passa a ter a obrigação de comprovar a
insubsistência da glosa.
Se a Autoridade Fiscal entende haver inconsistências nas informações prestadas pelo
contribuinte, deveria intimá-lo para esclarecimento antes de presumir a infração à lei
tributária. E se a Fiscalização assim tivesse feito no presente feito, não haveria razão
para o presente processo administrativo, pois a materialidade do crédito seria
devidamente comprovada.
Ademais, muito embora a Recorrente acredite que o seu direito creditório é certo,
caberia à Fiscalização verificar se houve a compensação das estimativas no valor
informado pela Recorrente. De todo modo, a empresa ainda tenta levantar os
documentos e juntará nos presentes autos, a bem da verdade material.
Destaca-se que, não obstante a Recorrente não tenha localizado os documentos
comprobatórios no prazo para apresentação do recurso, o processo administrativo é
pautado pela busca da verdade material.
Nas lições de James Marins8, o princípio da busca da verdade material é de
“observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas atividades
procedimentais e processuais” e se opõe ao princípio da verdade formal.
Aliado a isso, também norteia o processo administrativo tributário o princípio da
formalidade moderada, pelo qual é permitida a aplicação de certo grau de informalismo
em favor do contribuinte, com escopo de facilitar a sua atuação, flexibilizando excessos
procedimentais que não prejudiquem a formação do processo.
Nesse sentido, o art. 38 da Lei 9.784/99 permite ao contribuinte apresentar provas
durante a fase instrutória, antes da prolação da decisão: (...)
Assim, o processo administrativo deve atender a formalidade moderada, com a
adequação entre meios e fins, assegurando aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando o cumprimento à estrita legalidade para que sejam
mantidos créditos tributários que efetivamente atendam à exigência legal e tenham
correspondência com a verdade material.
Significa dizer que o sistema processual tributário permite a flexibilização da norma
contida no art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, sob pena de se invalidar um dos princípios
mais caros do processo administrativo, qual seja o da busca pela verdade material.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Eg. Conselho permite a juntada de documentos a
posteriori nos casos em que se trata de documentação relevante, tal como no presente
caso:
Portanto, eventual desprezo aos documentos a serem apresentados pela Recorrente,
além de contrariar a legislação e a jurisprudência do CARF, configura verdadeiro
cerceamento de defesa do contribuinte.
Sucessivamente, caso este Eg. Conselho entenda pertinente, a Recorrente requer sejam
os autos baixados em diligência para que sejam apuradas pela DRF ou por meio de uma
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900223/2011-28

perícia contábil, o valor exato das estimativas quitadas com saldo negativo de períodos
anteriores, oportunidade na qual a empresa deverá ser intimada a apresentar a
documentação necessária para tanto.
5. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
PELO EXPOSTO e considerando que os documentos anexados ao presente recurso são
suficientes para comprovar a origem e a materialidade do crédito em discussão, a
Recorrente requer:
(a) com relação ao imposto pago no exterior, a reforma da decisão recorrida, para que a
glosa seja integralmente anulada e o crédito tributário decorrente extinto, uma vez que
comprovado documentalmente a origem e o recolhimento do imposto de renda pago na
Colômbia;
(b) com relação às estimativas pagas com saldo negativo de períodos anteriores, seja
reconhecida a decadência do direito do fisco em reapurar o saldo negativo decorrente
dos períodos de 2001 a 2004;
Na hipótese de os documentos ora apresentados não serem suficientes para formar a
convicção deste Conselho quanto à procedência do crédito pleiteado, a Recorrente pede,
também em caráter sucessivo, que este julgamento seja convertido em diligência para
que esse fato seja apurado através de uma perícia contábil ou pela DRF.
Por fim, a Recorrente requer seja concedido prazo adicional de 30 dias para apresentar
os documentos de origem colombiana (docs. 05, 06 e 09, cit.) devidamente traduzidos
por Tradutor Público Juramentado.
Também requer o prazo adicional acima para apresentar os comprovantes das
estimativas quitados com saldo de prejuízo fiscal de períodos anteriores”.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Como visto, pelo breve relato dos autos, encontra-se em discussão, no momento,
tão somente a parcela de crédito referente ao imposto de renda pago no exterior no montante de
R$ 37.317,00 e parte não reconhecida das estimativas compensadas com saldo de períodos
anteriores no montante de R$ 2.643,78.
Sobre a matéria, assim constou no acórdão de piso:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900223/2011-28

“A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, introduziu no ordenamento jurídico
brasileiro o princípio da universalidade da tributação para a pessoa jurídica,
determinando a tributação no Brasil dos rendimentos decorrentes das atividades
exercidas no exterior. O seu art. 26 autoriza a compensação do imposto de renda
incidente sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior e
adicionados ao lucro real, até o limite do imposto de renda incidente no Brasil.
O parágrafo 2o do referido artigo exige que o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
A Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 16, definiu novos critérios para cômputo dos lucros
auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, e para compensação do imposto
pago no exterior, dispensando o reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto quando o
contribuinte comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago por meio
do documento de arrecadação apresentado.
Portanto, para fins de compensação, o § 2o do artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995, exigia
que o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior fosse reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que for devido o imposto, mas o artigo 16, § 2o, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996,
simplificou a forma de comprovação do imposto pago no exterior. Estabeleceu que
a pessoa jurídica deve estar de posse do documento de arrecadação do imposto e
que fica dispensado o seu reconhecimento pelo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira quando a pessoa jurídica comprova que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que tenha sido pago por meio desse documento de
arrecadação.
O conteúdo do referido § 2o do artigo 16 foi assim explicitado no parecer do relator do
projeto de lei, na Câmara Federal, Deputado Roberto Brandt:
Para a compensação do imposto pago no exterior com o imposto devido no Brasil,
dispensa-se que o documento de arrecadação do imposto recolhido no exterior seja
reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que for devido e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira, bastando que a pessoa jurídica comprove que a legislação do país
de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda pago. A compensação, no entanto, fica condicionada à apresentação das
demonstrações financeiras correspondentes aos lucros oriundos do exterior.
A Instrução Normativa SRF no 213, de 7 de outubro de 2002, disciplinou a
compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no Brasil.
O contribuinte alega que seu direito é claro, já que foi demonstrado e devidamente
constituído, devendo ter suas compensações homologadas.
Entretanto, não apresentou nenhum elemento comprobatório de seu direito. Não
apresentou os comprovantes de arrecadação e a natureza da receita que sofreu a
incidência do imposto pago no exterior e, ainda, de ter adicionado ao lucro real o
referido rendimento.
Ao contrário, na manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que o valor do
imposto foi pago no exterior sem lucros, rendas ou ganhos de capital, situação que não
atende a norma que autoriza a compensação do imposto de renda incidente sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, quando esses rendimentos
forem adicionados ao lucro real.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900223/2011-28

Em relação as estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, o contribuinte
concorda que o valor correto é R$ 385.228,25, mas que o saldo de R$ 2.643,78, em
nenhum momento foi questionada pela autoridade fiscal sobre esse equívoco, por isso
não pode ser óbice para a compensação.
Não procede a alegação, tal valor é claramente contestado no despacho decisório
combatido.
Diante do exposto, voto para que seja julgada improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte”.
Como se nota, o ordenamento jurídico permite a compensação do imposto
incidente sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior com o imposto de
renda apurado no Brasil, desde que cumpridos dos requisitos previstos na legislação de regência.
Porém, a DRJ entendeu que a Recorrente não exibiu nenhum elemento comprobatório de seu
direito, ou seja, “não apresentou os comprovantes de arrecadação e a natureza da receita que
sofreu a incidência do imposto pago no exterior e, ainda, de ter adicionado ao lucro real o
referido rendimento”.
Dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente apresentou documentos
objetivando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, quais sejam: declaração de
imposto de renda da empresa colombiana, a Declaración Mensual de Retenciones em la Fuente
(documento equivalente às DIRFs brasileiras) de todo os meses de 2005 e os comprovantes de
recolhimento das quotas do imposto de renda devido, os quais são suficientes para comprovar a
incidência do imposto de renda sobre o lucro apurado no exterior pela coligada (percentual de
35% mais adicional de 10%) e os pagamentos correspondentes.
Ademais, a Recorrente alegou:
“(...)
Conforme se verifica na declaração de imposto de renda da empresa colombiana
referente ao ano de 2005 (doc. 05), foi apurado um total de 3.889.056.000 pesos
colombianos a título de imposto de renda, sobre o qual foi deduzido o montante de
2.260.184.000 de retenções sofridas pela empresa, restando um saldo a pagar no valor
de 1.628.872.000 pesos colombianos.
Por sua vez, as retenções do imposto de renda sofridas pela empresa Pirelli de Colômbia
S/A também foram devidamente informadas pela empresa, conforme Declaración
Mensual de Retenciones em la Fuente (documento equivalente às DIRFs brasileiras) de
todo os meses de 2005 (doc. 06).
Como se tratam de empresas coligadas, apurados os lucros auferidos na Colômbia
(9.124.482.584,91 pesos colombianos, conforme Balancete de 2005– doc. 07), foi
realizado o rateio dos lucros e, por consequência, do imposto sobre estes lucros devido
por cada um, na exata proporção da participação das sociedades coligadas, conforme
planilha demonstrativa preparada pela empresa em anexo (doc. 08).
Observa-se que para o caso da Recorrente, à época denominada Muriaé S/A, cabia-lhe
1,60383% dos lucros auferidos na Colômbia por Pirelli de Colômbia S/A. Assim, na
conversão do valor deste lucro para o Real (R$), conforme demonstrado na planilha
mencionada acima (doc. 08, cit.), o lucro da Recorrente perfazia o montante de R$
149.268,01.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900223/2011-28

Vejam que tal valor corresponde exatamente ao valor adicionado ao LALUR (doc. 09)
da Recorrente a título de “Ganhos Auferidos no Exterior”, tal como determina o art. 25
da Lei no 9.249/195.
Por consequência, quanto ao imposto recolhido no exterior sobre o lucro mencionado
acima, verificou-se o montante de 2.260.184.000 pesos colombianos a título de
retenções (doc. 06, cit.) mais 1.037.524.000 pesos colombianos quitados a partir do
pagamento de quotas do saldo a pagar de imposto de renda, conforme comprovantes de
recolhimento em anexo (doc. 10).
Apenas para esclarecer, conforme noticiado anteriormente, após as deduções das
retenções, foi apurado um montante de 1.628.872.000 pesos colombianos a pagar a
título de imposto de renda. Nos termos da legislação tributária da Colômbia, este saldo a
pagar do IR é quitado no ano subsequente com o pagamento de quotas que variam
quanto à proporção. Em outras palavras, as quotas se assemelham a um pagamento
parcelado, cujos valores das parcelas não são iguais entre si.
Retomando, ao somar o valor das quotas quitadas e o valor das retenções, resta
comprovado o recolhimento de 3.297.705.000 pesos colombianos, os quais na
conversão realizada à época, perfaziam R$ 3.241.708,64.
Assim, o valor do imposto de renda recolhido na Colômbia, de responsabilidade da
empresa Muriaé S/A (antiga denominação da Recorrente) totalizava R$ 51.991,50.
No entanto, o limite da compensação do imposto pago no exterior com o imposto
devido no Brasil é proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil, nos termos do §1o do art. 26 da Lei no 9.249/1995.
Assim, considerando o limite imposto pela legislação brasileira, a Recorrente poderia
compensar o total de R$ 50.412,69 de imposto de renda e R$ 338,43 de CSLL.
Data vênia, nota-se que o valor declarado na DIPJ (ficha 11, linha 08 e ficha 12A, linha
12) e utilizado na PER/DCOMP foi de R$ 50.410,25 (diferença de R$ 2,44 a menor do
limite permitido pela legislação)”.
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais da discussão.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900223/2011-28

Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Outrossim, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser
admitidos e apreciados
No tocante ao mérito da questão, portanto, nos dizeres da Recorrente, conforme
documentação anexada em sede recursal e com base no art. 26 da Lei no 9.249/1995, art. 15 da
Lei no 9.430/1996 e artigo 395 do RIR (art. 465 do RIR/2017), o direito creditório da Recorrente
e a regularidade da compensação do imposto de renda pago no exterior com o imposto de renda
devido no Brasil restaram devidamente comprovados e atendem às exigências legais. E que,
desse modo, “a compensação do montante de R$ 50.410,25 a título de IRPJ, correspondente ao
imposto pago no exterior sobre a disponibilização do lucro de R$ 149.268,01 pela sua coligada
Pirelli de Colômbia S/A, atendeu às condições impostas pela legislação tributária brasileira”.
Ocorre que não é possível o reconhecimento automático da pretensão do
Recorrente sendo necessário observar o prescrito no art.14 da IN no.213/2002, in verbis:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados como que for devido no Brasil.
§1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor
será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5odo art. 4o.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1003-000.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900223/2011-28

§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real”.
Ademais, como as provas colacionadas aos autos tratam-se de documentos
colombianos e, por conseguinte, em espanhol, a Recorrente deve apresentar a versão traduzida
por Tradutor Público Juramentado. Assim sendo, entendo que, mediante a conversão do
julgamento em diligência, deve ser dada à Recorrente, a oportunidade de complementar sua
arcabouço probatório, considerando como início de prova os documentos apresentados por ela
apresentados, os quais devem ser apreciados pela Unidade de Origem com a confecção de
relatório circunstanciado sobre os fatos apurados.
Em relação às estimativas quitadas com saldo negativo de períodos anteriores, a
Recorrente alega restar precluso o direito do Fisco de apurar o saldo negativo decorrente dos
períodos de 2001 a 2004. A questão será apreciada oportunamente quando da prolação do
acórdão.
Dispositivo
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de origem para que a autoridade
administrativa:
a) Intime a Recorrente a apresentar a versão traduzida por Tradutor Público
Juramentado dos documentos carreados aos autos quando da apresentação do recurso voluntário;
b) Intime a Recorrente a apresentar outros documentos hábeis e idôneos que julgar
necessários à comprovação da parcela do direito creditório não reconhecida decorrente do
imposto de renda pago no exterior no período em questão;
c) Após, apresentação de tais documentos, a autoridade designada para cumprir a
diligência solicitada deverá elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os
fatos averiguados levando-se em consideração os limites dos cálculos previstos no art. 14 da IN
no 213/2002 para aproveitamento do direito creditório pleiteado.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1003-000.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900223/2011-28

A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 354
DF CARF MF
Original